Tribunal: TJMT
Processo: 1032966-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032966-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER - CPF: 893.759.041-72 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GIOVANA SILVA MARTINS - CPF: 062.838.381-97 (EMBARGANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER - CPF: 893.759.041-72 (EMBARGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GIOVANA SILVA MARTINS - CPF: 062.838.381-97 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER - CPF: 893.759.041-72 (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), GIOVANA SILVA MARTINS - CPF: 062.838.381-97 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1032966-29.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER E OUTRA E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER
e
OUTRA
e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
contra acórdão

desta Câmara (Id.165333694), que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença recorrida.

Inconformada, a requerida/embargante
(Editora e Distribuidora Educacional S/A)
defende em suas razões que seja sanado o vício no acórdão embargado, a fim de afastar a nulidade dos reajustes de mensalidade, e alternativamente, que seja aplicada o art. 1.025, CPC, no afã de reconhecer o efetivo prequestionamento realizado acerca das violações à Lei Federal, razão pela qual, requer o acolhimento dos aclaratórios (Id. 166888681).

A requerente/embargante (
Fabiana Canavarros Correa de Arruda Schneider)
suscita omissão no julgado sob o argumento da necessidade de corrigir o erro material para dar efeito útil a nulidade reconhecida no comando judicial, determinando a devolução do que foi pago a maior pela embargante no período reconhecido como nulo, a ser calculado em liquidação de sentença.

Requer ainda, após esse nobre julgador (a) avaliar os documentos de ID nº 20075085, 22075089, 22075393 e 22075394 e na hipótese de considerar atendido o art. 373, 373, I do CPC, como o pedido principal deferido é inegavelmente menor do que o pedido subsidiário, o que justifica a apreciação do pedido subsidiário, e como na sentença foi reconhecido ser relação de consumo regida pelo CDC, o qual não aceita discriminação entre consumidores do mesmo serviço, requer seja sanada a omissão para apreciar o pedido de alínea “d” o qual possui o seguinte teor:

“d) Ao final com base no parágrafo terceiro do art. 1 da LF 9.870/99 tornar definitiva a liminar nos seus exatos termos, para em não havendo comprovação mediante planilha de cálculo da variação de custo de aprimoramento no processo didático pedagógico, entre os alunos cursando o mesmo curso em idênticos períodos não financiados pelo FIES e os alunos financiados pelo FIES, considerar ilegítima a referida diferença de mensalidade entre os mesmos no curso dos respectivos períodos letivos e condenar a Ré na repetição do indébito, a ser calculado em liquidação de sentença”

Requer, por fim, sanar a omissão e indicar o fundamento para que o pedido da Embargante seja julgado improcedente por falta de prova quando o feito foi julgado de forma antecipado, sem que a Embargante pudesse produzir as provas que pretendia, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios (Id. 167594699).

A primeira requerente/apelada (
Fabiana Canavarros Correa de Arruda Schneider)
manifestou no Id. 167761672, a segunda requerente
(Giovana Silva Martins)
apresentou manifestação no Id. 168006666 e a requerida/apelada (
Editora e Distribuidora Educacional S/A)
ofereceu a contraminuta no Id. 168991182.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER
e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 165333694, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de nulidade da sentença merece ser afastada, vez que ao acolher parcialmente os pedidos da pretensão autoral, restou prejudicado a análise dos pedidos alternativos.

O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior será contratado, nos termos da Lei 9.870/99, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno. Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo.”

Para tanto, a requerida/embargante
(Editora e Distribuidora Educacional S/A)
defende em suas razões que seja sanado o vício no acórdão embargado, a fim de afastar a nulidade dos reajustes de mensalidade, e alternativamente, que seja aplicado o art. 1.025, CPC, no afã de reconhecer o efetivo prequestionamento realizado acerca das violações à Lei Federal, razão pela qual, requer o acolhimento dos aclaratórios.

A requerida/embargante alegou em recurso de apelação que a sentença proferida pelo juízo a quo, aplicou o artigo 1º, §6° da Lei n° 9.870/99 de maneira equivocada, tendo em vista que o referido dispositivo legal prevê a sanção de nulidade do reajuste dos valores das mensalidades somente quando tal correção ocorrer em prazo inferior a um ano, e não na hipótese de violação do prazo de divulgação dos valores das mensalidades dos semestres subsequentes, previsão do artigo 2º da Lei n° 9.870/99, contudo,

tais alegações já foram debatidas tanto em sentença, quanto no acórdão, pois restou incontroverso que a embargante agiu em desacordo com o prazo para divulgar os reajustes das mensalidades, e por assim ser, tais reajustes são ilegítimos, logo, são nulos, por ofensa ao artigo 2° da Lei n° 9.870/99.

Por sua vez, a requerente/embargante (
Fabiana Canavarros Correa de Arruda Schneider)
suscita omissão no julgado sob o argumento da necessidade de corrigir o erro material para dar efeito útil a nulidade reconhecida no comando judicial, determinando a devolução do que foi pago a maior pela embargante no período reconhecido como nulo, a ser calculado em liquidação de sentença; requer que seja analisado o pedido subsidiário, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, contudo, sem razão o recorrente, pois o acórdão analisou as irresignações apontadas pela requerente.

Desse modo,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023